Tribunal: TJDFT
Processo: 0732746-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732746-02.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: LUIZ OSCAR MARQUES FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID no 64821743) interposta por José Augusto Ferreira de Oliveira contra a sentença parcialmente procedente nos autos da ação de embargos à execução ajuizada pelo apelante contra ação de execução de contrato de compra e venda de imóvel ajuizada por Luiz Oscar Marques Ferreira, apelado. Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. E, apesar de ter informado na apelação que juntaria preparo, não comprovou o efetivo recolhimento do valor referente ao preparo no ato de interposição do recurso por ela manejado, conforme posto nos autos Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Portanto, considerando que o preparo não foi recolhido, intime-se a parte apelante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Tudo cumprido, voltem-me conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador